Tribunal: STF
Processo: HC 254051
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 969.029/SP (e-doc. 18).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 10). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 13). Contra a respectiva decisão, foi impetrado o citado writ no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz inexistir elementos indicativos de autoria delitiva. Argumenta que “todos os outros indivíduos denunciados tiveram suas condutas particularizadas de modo concreto na exordial, enquanto o Paciente foi denunciado tão somente por ser o proprietário, restando ausente qualquer especificação de sua conduta ou responsabilidade e, muito menos, qualquer vínculo com o que era praticado no imóvel que locava.” Salienta que o juízo de origem utilizou fundamentos que poderiam ser empregados em qualquer caso que apure a prática do crime de tráfico de drogas. Ressalta que o paciente foi o único dos investigados que de forma espontânea compareceu perante a autoridade policial e prestou esclarecimentos. Destaca a ocorrência de indevido acréscimo de fundamentação no julgamento do Habeas Corpus no Tribunal de origem. Sustenta a suficiência das medidas alternativas à prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Mandados de Prisão (BNMP), realizada em 1º/04/2025, revelou que o mandado de prisão expedido contra o paciente está pendente de cumprimento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada no âmbito de investigação iniciada a partir de diligência realizada pela polícia ambiental, que se dirigiu ao sítio de sua propriedade, a fim de averiguar a prática de crime ambiental, oportunidade em que localizaram estufas destinadas ao plantio de “maconha”. No local, três pessoas foram presas em flagrante delito, resultando, ao final da investigação, no oferecimento de denúncia na qual o paciente foi apontado como o responsável pelo tráfico no local, em parceria com o corréu Kadu, os quais teriam recrutado ouros indivíduos para auxiliá-los na empreitada criminosa (e-doc. 9). 



    8. O órgão do Ministério Público, ao requerer a imposição da custódia, afirmou: 



    “Por se tratar de pessoas que se associaram de forma reiterada e habitual, para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), equiparado a hediondo (art. 5º, inc. XLIII, da CFRB/1988, cc. art. 2º, da Lei 8.072/90), a partir de estrutura organizada e escalonada, a partir de sofisticada plantação de milhares de pés de maconha, situação que gerou grave repercussão regional, denota-se a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, para total cessação das atividades delituosas revestidas de brutal potencial lesivo à coletividade (...)” (e-doc. 9). 



    9. Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância assim se pronunciou:



    “Primeiramente, a prisão preventiva justifica-se para resguardar a ordem pública, tendo em vista o suposto envolvimento reiterado dos investigados em atividades de tráfico de drogas, um crime grave e com elevado potencial lesivo à sociedade. 



    A manutenção da prisão é necessária para impedir a continuidade das atividades criminosas, garantindo segurança à comunidade. 



    Há de se ressaltar não haver óbice algum na manutenção/decretação da prisão cautelar quando se fizerem presentes os pressupostos da custódia preventiva, em consonância com o que dispõem os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal. 



    Assim, considerando que no caso em comento estão configuradas as condições da prisão preventiva, sendo o crime de tráfico gravíssimo, inclusive, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, verifica-se que a manutenção da medida de exceção é de rigor, além da conversão da prisão temporária decretada em desfavor de Kadu, André, Lucas e Rodolfo. 



    O crime de tráfico de drogas abala sobremaneira a ordem pública, uma vez que fomenta a prática de delitos extremamente graves. O envolvimento do indiciado com substâncias entorpecentes, conforme os autos, são elementos que indicam a necessidade de sua segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração criminosa e assegurar a ordem pública.” (e-doc. 10; grifos nossos)



    10. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na custódia, em decisão assim ementada: 



    “EMENTA - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO para o MESMO FIM - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado - Necessidade de resguardo da ordem pública - Estufas para cultivo das drogas, posicionadas em área de preservação permanente - Tiros no local - Delitos praticados por vários agentes - Condenação por delito análogo em detrimento do paciente - Circunstâncias que denotam gravidade concreta - Medidas cautelares diversas insuficientes - Elos do crime de concurso necessário que devem ser estancados - Ordem denegada.” (e-doc. 13; grifos nossos)



    11. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    “(...) Conforme exposto na decisão monocrática, a decisão do Juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, justificou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública "tendo em vista o suposto envolvimento reiterado dos investigados em atividades de tráfico de drogas, um crime grave e com elevado potencial lesivo à sociedade". Na referida decisão, o Magistrado considerou, ainda, que "a manutenção da prisão é necessária para impedir a continuidade das atividades criminosas, garantindo segurança à comunidade". O decreto prisional, portanto, recebeu fundamentação suficiente já na decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, não havendo falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea.



    Em relação à alegação de que o Tribunal de Justiça local acrescentou fundamentação de forma a justificar a prisão, o voto condutor do acórdão esclarece que a prisão é necessária em razão de o agravante já possuir condenação penal, pontuando, outrossim, questões fáticas relacionadas à prisão. 



    Essa constatação não agrava a situação do recorrente, uma vez que a decisão do Juízo de primeiro grau já havia considerado a necessidade da prisão para impedir reiteração delitiva. 



    Assim, conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de Justiça não inovou na fundamentação, mas, tão somente, explicitou que o risco de reiteração delitiva exsurge da existência de condenação pretérita do paciente, por fato análogo, o que já havia sido considerado pelo Juiz de primeiro grau quando fundamentou a sua decisão no envolvimento reiterado em atividades de tráfico de drogas.” (e-doc. 18; grifos nossos)



    12. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, considerada a gradação de plantação de maconha, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    14. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator